Tribunal: TJMT
Processo: 1017458-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017458-93.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (SUSCITADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALMIRA RITA DA SILVA - CPF: 350.512.132-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA DOS SANTOS - CPF: 240.757.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE

VARA ESPECIALIZADA DE SUCESSÕES (SUSCITANTE) E VARA CÍVEL (SUSCITADA) – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RELACIONADO NO ROL DE INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE SEMELHANÇA PROCESSUAL – INVENTÁRIO QUE ATÉ JÁ ENCERROU E COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (VARA CÍVEL).

Ainda que o objeto da lide da Ação de Reintegração de Posse esteja relacionado no rol de bens de Inventário não se verifica semelhança processual apta a gerar conexão entre as ações, sendo, portanto, da competência do juízo cível, por onde foi distribuída a Ação de Reintegração de Posse, processá-la e julgá-la, notadamente se o Inventário já encerrou por sentença transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
.

E. TURMA
:

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis

em face do
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
.

O

suscitado
(
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
)
em 14.1.2022 declinou de sua competência em favor do suscitante
(
Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
)
para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse no 1000273-04.2022.811.0003
proposta em 10.1.2022 por
Almira Rita da Silva
em face de
Maria Abadia dos Santos
ao argumento
de que foi distribuída

por dependência ao Inventário no 1021988-39.2021.811.0003
dos bens deixados por
João Américo
que tramitava na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis e que, inclusive, já foi sentenciado em 8.3.2023, cuja sentença também já transitou em julgado em 13.3.2023.

Em 27.6.2024 o
Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis

declarou sua incompetência e suscitou este Conflito Negativo de Competência
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de sua i. Procuradora Dra.
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
assim manifestou: “
Destarte, inexistindo interesse público que justifique a intervenção ministerial, promovo a devolução do feito para seu prosseguimento
” (id. 228529662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. TURMA
:

O cerne deste Conflito Negativo de Competência é saber qual juízo,
ou seja,
se é o suscitante
(
Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis)

ou se é o susc
itado (
J
uízo
suscitado
da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)

o competente para processar e julgar a
Ação de Reintegração de Posse no 1000273-04.2022.811.0003
proposta por
Almira Rita da Silva
em face de
Maria Abadia dos Santos
.

A autora da Ação de Reintegração de Posse
Almira Rita da Silva
é filha/herdeira e inventariante do único bem deixado por
João Américo
que faleceu em 14.9.2009. Já a requerida
Maria Abadia dos Santos
é enteada do mencionado falecido.

A autora
Almira Rita da Silva
alega que seu pai
João Américo
viveu em união estável com
Maria Albertina dos Santos
(também já falecida) e que após o óbito de
João Américo
e da companheira
Maria Albertina
a enteada/requerida
Maria Abadia dos Santos
passou a morar irregularmente no imóvel deixado por
João Américo
, motivo da propositura desta Ação de Reintegração de Posse.

A Ação de Reintegração de Posse no 1000273-04.2022.811.0003 foi proposta
em 10.1.2022
no Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis
(
suscitado
)
por
Almira Rita da Silva
em face de
Maria Abadia dos Santos

por dependência ao Inventário no 1021988-39.2021.811.0003
do bem deixado por
João Américo
(
imóvel, situado na Quadra: 06 Lote: 07, Limites (De quem olha de dentro do lote p/Rua) 10,00 mts de frente para a Rua: Maruf Merhi, 25,00mts do lado direito com o lote 06, 25,00 mts do lado esquerdo com o lote 08, 10,00 mts de fundos com o lote 25, Área (M2) 250,00 mts
2
).

E quando proposta a Ação de Reintegração de Posse o Inventário no 1021988-39.2021.811.0003 do bem deixado por
João Américo
(
imóvel, situado na Quadra: 06 Lote: 07, Limites (De quem olha de dentro do lote p/Rua) 10,00 mts de frente para a Rua: Maruf Merhi, 25,00mts do lado direito com o lote 06, 25,00 mts do lado esquerdo com o lote 08, 10,00 mts de fundos com o lote 25, Área (M2) 250,00 mts
2
)
já estava em trâmite na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis

aqui suscitante
.

De início, não se verifica relação processual entre Ação de Reintegração de Posse e o Inventário.

Veja

a orientação jurisprudencial:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. CONEXÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. A ação de resolução contratual de compra e venda de imóvel
e reintegração de posse, não é conexa ou contida à ação de inventário por inexistir, além de semelhança de rito processual, comunicação entre o pedido ou a causa de pedir e sequer o pedido de uma engloba a da outra
. (TJ-MG - CC: 19698847120228130000, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 09/02/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)”
(grifei).

Ainda:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS - BEM OBJETO DE INVENTÁRIO - DIREITO DE POSSE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - RECURSO PREJUDICADO. -
O exercício de direito de propriedade ou de posse de bem objeto de inventário, que esteja sendo violado ou ameaçado, se faz no Juízo Cível, e não no de Sucessões
-
Ação possessória não se confunde com inventário
, e não existe a mínima possibilidade de decisões conflitantes. Afinal, no inventário se regulariza a transferência da propriedade, ao passo que na possessória se cuida apenas de posse.(TJ-MG - AI: 10000220586895001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/08/2022)”
(grifei).

No mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL E VARA ESPECÍFICA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RELACIONADO NO ROL DOS BENS DESCRITOS EM AÇÃO DE INVENTÁRIO
. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência material da Vara de Órfãos e Sucessões descrita no art. 154-A da LC 17/97 não abrange questões relacionadas aos direitos reais;

2. Em se tratando de ação possessória, não há discussão em torno da propriedade do imóvel descrito na inicial
, que, in casu, faz parte do rol de bens a inventariar deixados pelo de cujus, relacionados nos autos da Ação de Inventário e Partilha n.o 0604460-68.2015.8.04.0001.
Assim, não há que se falar em distribuição por dependência aos autos de ação de inventário que tramita no Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões, cuja competência é restrita e especial
;

(TJ-AM - CC: 06381632420148040001 Manaus, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 18/12/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 18/12/2020)”
(grifei).

Por fim:

“
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO POSSESSÓRIA - IMISSÃO DE POSSE - INVENTÁRIO - VARA CÍVEL - VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES -
CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU ACESSORIEDADE - INOCORRÊNCIA
- BEM INVENTARIADO - JUÍZO SUCESSÓRIO - INCOMPETÊNCIA -
JUÍZO CÍVEL - COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR A POSSESSÓRIA
.

Como a demanda está adstrita à questão possessória, ainda que a causa de pedir seja questão relacionada à bem imóvel objeto da ação de inventário, o juízo competente para processar e julgar a presente ação é aquele vinculado à Vara Cível
.
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.051424-6/000, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2021, publicação da súmula em 26/05/2021)”
(grifei).

Não bastasse a inexistência de semelhança processual
também o Inventário já encerrou, ou seja, já foi sentenciado em 8.3.2023, cuja sentença transitou em julgado em 13.3.2023
.

Posto isso,
julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência e reconhece-se a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis (suscitado)

para processar e julgar a Ação de
Reintegração de Posse no 1000273-04.2022.811.0003 proposta por
Almira Rita da Silva
em face de
Maria Abadia dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024